Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-44.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002092-44.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SILVA DE ANDRADE - CPF: 640.465.673-68 (RECORRENTE), MARCIA SILVA SOARES RHEINHEIMER - CPF: 016.143.751-60 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1002092-44.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente:
Maria Silva de Andrade

Parte Recorrida:
Atacadão S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 110

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE SALDO INSUFICIENTE EM CONTA – NEGATIVA DE FINALZAÇÃO DA COMPRA - PRESENÇA DO VALOR EM CONTA CORRENTE DEMONSTRADO – ESTORNO REALIZADO PELA RÉ - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida nos autos de ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou da reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A autora, ora recorrente, ingressou com a presente demanda com o objetivo de ser indenizada por situação vexatória experimentada no interior do estabelecimento da ré, onde teve sua compra negada por suposta insuficiência de saldo em seu cartão de débito.

Contudo, o valor respectivo à compra foi debitado de sua conta corrente e, uma semana após os fatos, a requerida realizou o estorno do montante, o que indica o reconhecimento da falha na prestação de serviços.

Diz foi submetida a constrangimentos e dissabores pela caixa do supermercado, funcionária da recorrida, razão pela qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais por entender que o valor fixado é módico dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 141204725 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A recorrente defende a majoração do dano moral arbitrado na sentença em razão de a funcionária da empresa ré, responsável pelo setor de caixa, tê-la tratado com desdém, por entender que o cartão de débito utilizado para pagamento das compras realizadas na data de 05/02/2022 não possuía saldo suficiente para o devido adimplemento.

É cediço que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a ré não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações de que não submeteu a autora a situação vexatória.

Por outro lado, a reclamante desincumbiu-se do ônus probatório exigido pelo inciso I do citado art. 373 do CPC, ao trazer os canhotos de compras efetuadas no mesmo dia em uma das lojas da reclamada, bem como o comprovante do estorno efetuado uma semana depois e boletim de ocorrência acerca dos fatos vivenciados.

E mais, o respectivo estorno realizado posteriormente pela requerida comprova a existência de saldo no cartão de débito, de modo que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento e, por conseguinte, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,

bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA DE CARTÃO DE DÉBITO. SALDO EM CONTA. POSTERIOR COBRANÇA E ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais ao argumento de que teve o seu cartão de débito recusado indevidamente, a despeito da existência de saldo suficiente para pagamento da compra, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local.

2. Restou demonstrado no feito a ilegalidade do desconto lançado na conta corrente da consumidora e o respectivo estorno, bem como a recusa do cartão de débito, a despeito da existência de saldo, fazendo jus a Recorrida ao recebimento de indenização por danos morais.

3. A recusa de pagamento por meio de cartão de débito, sob a alegação de inexistência de saldo bancário, o que restou comprovado inocorrente, com a exposição da Recorrida à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000124-44.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022